Tribunal: TJBA
Processo: 8006563-37.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006563-37.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GABRIELLE KAREN GONCALVES CONSTANTINO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS QUEZADO OLIVEIRA, MARCIO RAFAEL GAZZINEO, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ANDRE LUIS QUEZADO OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS IDÔNEA. ILEGALIDADE DO REAJUSTE. EQUIPARAÇÃO DE VALORES. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR.
RECURSO DA IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA DESPROVIDO. RECURSO DE GABRIELLE KAREN GONÇALVES CONSTANTINO PROVIDO PARA
A ILEGALIDADE DO REAJUSTE APLICADO, DECLARAR NULA A MAJORAÇÃO DAS MENSALIDADES POR AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CUSTOS IDÔNEA E DIVULGAÇÃO PRÉVIA,
SUSPENDER O REAJUSTE DE 2022 E EQUIPARAR O VALOR DAS MENSALIDADES AO MENOR VALOR COBRADO ENTRE OS ALUNOS DO MESMO PERÍODO,
DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA MENSALIDADE AO VALOR LEGALMENTE APURADO E RECONHECER O DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE, EM DOBRO PARA AS COBRANÇAS EFETUADAS APÓS 30/03/2021 — CONFORME MODULAÇÃO FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — MANTENDO-SE A DEVOLUÇÃO SIMPLES APENAS PARA VALORES EVENTUALMENTE PAGOS ANTES DESSE MARCO TEMPORAL.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por ambos os polos processuais contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Mensalidade de Instituição de Ensino Superior cumulada com Cobrança Indevida e Repetição do Indébito, ajuizada pela autora em face da instituição educacional.

Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que o reajuste aplicado foi legítimo, por observar as exigências da Lei nº 9.870/99.

Apelo da autora visando à reforma da sentença, com reconhecimento da ilegalidade do reajuste e devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Recurso da instituição de ensino sustentando a legalidade da majoração contratual com base na autonomia universitária e pactuação contratual prévia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição de ensino apresentou planilha de custos idônea e suficiente para justificar o reajuste aplicado nos moldes da Lei nº 9.870/99; (ii) saber se é cabível a devolução dos valores pagos a maior, em dobro ou de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.870/99, regulamentada pelo Decreto nº 3.274/99, exige para validade de reajustes em mensalidades escolares a apresentação de planilha de custos detalhada, com indicadores financeiros e variação proporcional justificada.

A planilha juntada aos autos pela instituição não atendeu aos requisitos legais, pois omitiu elementos essenciais como faturamento, composição completa dos custos e indicadores globais. (ID 45002237 e seguintes).

A ausência de documentação comprobatória suficiente configura violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, fundamentos basilares do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança diferenciada de mensalidades entre alunos do mesmo curso e período, sem justificativa plausível, fere os princípios da isonomia e transparência.

A jurisprudência do STJ estabelece que a devolução em dobro é cabível em casos de cobrança indevida fundada em conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé, para valores pagos após 30/03/2021, nos termos da modulação de efeitos fixada no EAREsp nº 676.608/RS.

Configurada a ilegalidade do reajuste, impõe-se sua anulação, com adequação dos valores cobrados e restituição dos montantes pagos indevidamente.

Jurisprudência do TJBA e do STJ confirmam a nulidade de reajustes desacompanhados de planilha idônea e a possibilidade de restituição em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da instituição de ensino conhecido e desprovido.

Recurso da autora conhecido e provido para reconhecer a ilegalidade do reajuste aplicado no ano de 2022, declarar nula a majoração das mensalidades por ausência de planilha de custos idônea, determinar a equiparação do valor das mensalidades ao menor valor praticado entre os alunos e reconhecer o direito à restituição dos valores pagos indevidamente, em dobro para as cobranças posteriores a 30/03/2021, e de forma simples para as anteriores.
Tese de julgamento: "É nulo o reajuste de mensalidades escolares não justificado por planilha de custos nos moldes da Lei nº 9.870/1999 e do Decreto nº 3.274/1999. A cobrança indevida decorrente dessa nulidade enseja devolução em dobro dos valores pagos após 30/03/2021, nos termos da modulação de efeitos do STJ."

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.870/1999, arts. 1º, § 3º, e 2º; Decreto nº 3.274/1999; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Constituição Federal, art. 207.

Jurisprudência relevante citada

STF, ADI nº 6.191, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 03/02/2021;
STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 30/03/2021;
TJBA, APL nº 8003327-43.2023.8.05.0146, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 01/03/2024;
TJBA, APC nº 8005937-81.2023.8.05.0146, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 12/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n° 8006563-37.2022.8.05.0146, originária da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro – BA, apelantes e apelados GABRIELLE KAREN GONÇALVES CONSTANTINO e IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA e DAR PROVIMENTO ao segundo recurso, nos termos do voto da Relatora.

VIII